Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NÃO POSTULADAS NA INICIAL. LIMITES DA CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1033/STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Alfredo Santos do Nascimento (Id. 74536230) contra a sentença (Id. 74536213) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que, além da determinação de inclusão do autor no sistema de regulação de vagas (CRIH) e o custeio de UTI privada na ausência de vaga pública, o Distrito Federal deveria também ressarcir despesas eventualmente realizadas pelo paciente. 1.2. Destacou, ademais, que tal condenação encontrava respaldo no entendimento firmado pelo STF no Tema 1033 da repercussão geral. 1.3. Além disso, ressaltou, a respeito da efetividade da tutela jurisdicional, que a reparação financeira seria necessária para não esvaziar o direito constitucional à saúde. 1.4. Salientou que a extensão da condenação garantiria a integralidade da proteção à vida e à saúde do demandante.
2. O recurso interposto pelo demandante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude de requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais.
3. Em suas razões recursais (Id. 74536230) o recorrente verbera, em síntese, que a sentença extrapolou os limites da demanda ao condenar o ente público ao ressarcimento de despesas não postuladas. 3.1. Alega, nesse sentido, que o pedido inicial se restringiu à transferência imediata para vaga em UTI pública ou, inexistente, ao custeio de unidade privada pelo Distrito Federal, jamais incluindo pretensão de reembolso. 3.2. Assevera, ademais, que a aplicação do Tema 1033/STF foi indevida, pois tal precedente não se amolda ao caso concreto. 3.3. Requer, portanto, a parcial reforma da respeitável sentença recorrida para que o pedido seja julgado procedente nos limites do objeto da demanda.
4. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 74735919), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Sustenta que a condenação ao ressarcimento visou dar plena efetividade ao direito fundamental à saúde. 4.2. Aduz, nesse contexto, que a aplicação do Tema 1033/STF legitima a decisão proferida pelo Juízo singular.
5. A douta promotoria de justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado (Id. 75257754).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a ocorrência de julgamento extra petita, por parte do Juízo singular, ao condenar o Distrito Federal, ora recorrido, ao ressarcimento de despesas médicas não deduzidas na inicial; e b) a viabilidade de aplicação ao caso concreto do entendimento firmado no Tema n° 1033 da repercussão geral julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O processo deve ser decidido nos limites da lide (artigos 141 e 492, ambos do CPC), sendo vedado ao Juízo conceder tutela jurisdicional diversa, além ou aquém do que foi postulado pela parte autora. 7.1. Tal exigência decorre não apenas da literalidade da lei processual, mas do próprio princípio dispositivo que assegura às partes a definição dos contornos objetivos da demanda, atribuindo-se ao Juízo apenas atuar dentro dessas balizas. 7.2. A observância estrita aos limites da lide é também corolário da segurança jurídica, pois garante previsibilidade e estabilidade às decisões judiciais, impedindo que o magistrado substitua a vontade das partes pelo seu próprio entendimento do que seria adequado. 7.3. Afigura-se evidente que a decisão judicial proferida fora dos limites do pedido é equivocada, notadamente por violar o contraditório, a ampla defesa e o princípio da congruência.
8. No em deslinde, a sentença, ao impor a condenação ao ressarcimento de despesas hospitalares que não foram objeto da petição inicial, incorreu em defeito extra petita, pois ampliou a condenação para além daquilo que foi expressamente requerido pelo demandante. 8.1. A petição inicial foi clara ao restringir o pedido à transferência imediata para leito de UTI na rede pública ou, inexistindo vaga, ao custeio da internação em unidade privada às expensas do Distrito Federal, sem qualquer menção a eventual reembolso de despesas já realizadas. 8.2. A extensão conferida pelo Juízo de origem, ao invocar o Tema n° 1033 de lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal para determinar o ressarcimento, mostrou-se indevida, porquanto além de destoar do objeto da ação, importou em aplicação inadequada de precedente de repercussão geral que não se ajusta ao caso concreto.
9. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1715916; Acórdão n° 2036614 e Acórdão n° 2040141.
IV DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para ao reformar parcialmente a respeitável sentença impugnada, excluir a condenação alusiva ao ressarcimento das despesas médicas não postuladas na inicial, mantendo-se, no entanto, a obrigação de inserção do autor no CRIH e de custeio de internação em UTI privada na ausência de vaga pública. 10.1. Sem custas e honorários de advogado ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n° 9.099/95).
Tese de Julgamento: Caracteriza-se julgamento extra petita a condenação do ente público ao ressarcimento de despesas médicas não deduzidas na inicial. A tutela jurisdicional deve restringir-se ao pedido de transferência do paciente para UTI da rede pública ou, inexistente vaga, ao custeio de internação em unidade privada pelo Distrito Federal, sendo inaplicável ao caso concreto o Tema n° 1033 de lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 141 do CPC e Art. 492 do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1715916; Acórdão n° 2036614 e Acórdão n° 2040141.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.